Tribunal: TJSP
Processo: 0055997-76.2004.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Fluência, entre o lançamento definitivo do tributo e a data do recebimento da denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 2o,

Ementa:
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Fluência, entre o lançamento definitivo do tributo e a data do recebimento da denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 2o, do CP
Em se tratando de eventos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de, entre a data do lançamento definitivo do tributo e a data de recebimeno da denúncia, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, §2o, do CP, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.

Crime contra a ordem tributária – Delito de natureza material – Consumação que ocorre apenas com lançamento definitivo do tributo após o esgotamento da via administrativa– Enunciado n. 24 de Súmula de Jurisprudência Vinculante do STF – Fato ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Prescrição – Entendimento
Os crimes definidos no art. 1o da Lei 8.137/90, tendo natureza material, somente se consumam com o lançamento definitivo do tributo. Na medida em que o preceito primário desse tipo penal prevê constituir crime a supressão ou redução de "tributo", conclui-se ser necessário que esse "tributo", enquanto elemento normativo do tipo, tenha se constituído regularmente, o que se dá efetivamente apenas após seu lançamento definitivo. Em consequência, para os casos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 (para os quais não se aplica a restrição prevista na atual redação do art. 110, § 1o, do CP), inicia-se o lapso prescricional de tal delito apenas após o esgotamento da via administrativa, quando se dá a sua consumação.